Tribunal: TJPA
Processo: 0035515-56.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0035515-56.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAURO BRITO FERNANDES, ALEXANDRE MELO DA COSTA, DOMINGOS RODRIGUES NETO, JUSTINO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO MACHADO RUFINO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035515-56.2010.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA – PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E ESTADO DO PARÁ

APELADOS: CARLOS ALBERTO MACHADO RUFINO JUNIOR, JUSTINO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, DOMINGOS RODRIGUES NETO, ALEXANDRE MELO DA COSTA E MAURO BRITO FERNANDES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE/PA). PROGRESSÃO FUNCIONAL. RESOLUÇÃO Nº 13.002/1994. LEGALIDADE. ATO VINCULADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas pelo
Estado do Pará
e pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra sentença que julgou procedentes os pedidos de servidores efetivos do TCE/PA, determinando a progressão funcional horizontal e vertical com base na Resolução nº 13.002/1994, com pagamentos retroativos respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar a constitucionalidade e legalidade da Resolução nº 13.002/1994 do TCE/PA como instrumento hábil a conceder progressão funcional, em face da alegação de violação ao princípio da reserva legal (necessidade de lei em sentido formal)..

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução nº 13.002/1994 não padece de inconstitucionalidade, constituindo exercício regular do poder regulamentar conferido ao Tribunal de Contas pela Lei Complementar Estadual nº 20/1994, que autoriza expressamente a Corte a regular seu plano de classificação de cargos. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.

4. A progressão funcional é ato administrativo vinculado. Preenchidos os requisitos legais (interstício temporal e efetivo exercício), consolida-se o direito subjetivo do servidor, tornando a concessão automática e imperativa, não havendo espaço para discricionariedade administrativa.

5. Tratando-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, no que tange a valores retroativos, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer somente na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos de apelação desprovidos. Em sede de Remessa Necessária, sentença reformada parcialmente apenas para determinar a fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação.

Tese de julgamento:

1.

"A Resolução nº 13.002/1994 do TCE/PA é constitucional e válida para regulamentar progressões funcionais, por decorrer de competência outorgada pela Lei Complementar Estadual nº 20/1994."

2.

"O cumprimento dos requisitos temporais e de avaliação pelo servidor gera direito subjetivo à progressão funcional, configurando ato administrativo vinculado."

Dispositivos Legais Relevantes:
Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU); Lei Complementar Estadual nº 20/1994; Resolução nº 13.002/1994-TCE/PA; CPC/2015, art. 85, § 4º, II.
Jurisprudência Citada:
STJ, RMS 32.956/MG; TJPA, Apelação 0035536-32.2010.8.14.0301; TJPA, Ação Rescisória 0809662-22.2022.8.14.0000.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento
aos recursos, e em sede de remessa necessária, alterar parcialmente a sentença, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04/12/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NCESSÁRIA e RECURSOS DE

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da

2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital
, nos autos da
Ação Ordinária.

Historiando os fatos, as partes autoras, servidores efetivos do Tribunal de Contas do Estado do Pará, ajuizaram ação visando a progressão funcional e o reenquadramento funcional de seus cargos, fundamentando suas pretensões na Resolução n.º 13.002, editada pelo Plenário do TCE/PA em 27/4/1994, que dispõe sobre o Plano de Classificação de Cargos dos Servidores do TCE/PA.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas, julgo procedentes os pedidos aduzidos na inicial, para determinar que o Estado do Pará promova a progressão horizontal e vertical dos autores, com os respectivos acréscimos pecuniários nos vencimentos destes, conforme prazo prescricional das obrigações de trato sucessivo da seguinte forma: 1) Domingos Rodrigues Neto: C1; 2) Alexandre Melo da Costa: B3; c) Justino dos Santos de Oliveira: B3; d) Mauro Fernandes Brito: C1, e; e) Carlos Alberto Machado Rufino Júnior: B3.

Condeno, ainda, o Réu ao pagamento dos valores não adimplidos, observando o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, considerando o termo inicial 10/9/2005 - data do ajuizamento.

Sobre os valores não pagos, deve incidir juros moratórios a partir da citação, pela só aplicação da Taxa Selic; a correção monetária, também pela Selic, incidirá sobre as diferenças, mês a mês, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 08.12.2021.

Em razão da isenção estabelecida na Lei Estadual n° 8.328/2015, deixo de condenar o Réu a pagar custas, salvo o ressarcimento das custas pagos pela parte Autora, se houver.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3°, I e II, do CPC.

Sentença sujeita à remessa necessária.

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.”

Inconformado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação cível.

Em suas razões recursais, pugna que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos. O
Parquet
reitera a tese de inconstitucionalidade incidental da Resolução n.º 13.002/1994-TCE/PA, pois o ato normativo, ao tratar de remuneração e promoção de servidores, adentra em questão de competência restrita à lei formal.

Argumenta que a questão se trata de um verdadeiro plano de carreiras com fixação de estipêndios progressivos, e que a LC Estadual nº 20/1994 apenas autorizou o Tribunal a propor à Assembleia Legislativa a criação de cargos e fixação de remuneração (Art. 26, VI). Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão autoral.

Por sua vez, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, o patrono da parte recorrente pugna pela reforma da decisão, alegando a impossibilidade de reconhecimento da progressão funcional e a necessidade de lei formal para tratar de matérias relativas a planos de carreira, direitos e deveres de servidores públicos, conforme o Art. 39, § 1º, da Constituição Federal.

Sustenta que a Resolução n.º 13.002/1994, por ser ato normativo infralegal, não possui força de lei e seria inconstitucional ao criar o instituto de progressão funcional ou novos padrões remuneratórios, o que implica aumento de despesas.

Cita a jurisprudência do STF que exige lei para a fixação de atribuições e remunerações de servidores.

Alega que permitir a regulamentação por resolução gera quebra de isonomia entre os servidores (em comparação ao Judiciário e Magistério) e compromete a sustentabilidade das finanças públicas, em afronta ao princípio da responsabilidade fiscal.

Diante disso, requer o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença, afastando todos os pedidos deduzidos na inicial.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, o desprovimento dos recursos interpostos.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça Cível se manifestou pelo desprovimento dos recursos de Apelação interpostos, devendo ser mantida a decisão recorrida em sua integralidade.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação e da remessa necessária e passo a proferir o voto.

MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em analisar o direito dos servidores do Tribunal de Contas do Estado à progressão funcional, conforme reconhecido pelo Juízo
a quo.

Insurge-se a parte Recorrente contra a Resolução nº 13.002/94 do TCE/PA, arguindo vício de inconstitucionalidade formal. Defendem que a fixação de remuneração e atribuições exige lei específica, não podendo ser tratada via resolução.

Diante da identidade de argumentos, procederei ao julgamento simultâneo dos apelos, sem prejuízo de destacar pontos específicos para o deslinde do feito.

No âmbito estadual, o desenvolvimento na carreira dos servidores é disciplinado pela Lei n.º 5.810/1994 (Regime Jurídico Único). Especificamente em seus artigos 35 e seguintes, o diploma legal estipula as diretrizes para a concessão de progressões e promoções funcionais:

Art. 35. A promoção é a progressão funcional do servidor estável a uma posição que lhe assegure maior vencimento base, dentro da mesma categoria funcional, obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente.

Art. 36. A promoção por antiguidade dar-se-á pela progressão à referência imediatamente superior, observado o interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício.

Art. 37. A promoção por merecimento dar-se-á pela progressão à referência imediatamente superior, mediante a avaliação do desempenho a cada interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício.

Parágrafo único. No critério de merecimento será obedecido o que dispuser a lei do sistema de carreira, considerando-se, em especial, na avaliação do desempenho, os cursos de capacitação profissional realizados, e assegurada, no processo, a plena participação das entidades de classe dos servidores.

Nesse contexto, e com fulcro na Lei Complementar n.º 20/1994, o Tribunal de Contas do Estado regulamentou a matéria através da Resolução n.º 13.002/1994. A referida norma estruturou o quadro de pessoal em classes e níveis, gerando efeitos financeiros imediatos na remuneração dos servidores daquela Corte, conforme se verifica:

Art. 3°. Os cargos de provimento efetivo serão organizados em classe e níveis, e estruturados pela natureza do trabalho em categorias funcionais.

Parágrafo único. A criação dos cargos dar-se-á na classe e nível iniciais da carreira e a eles reverterão as vagas ocorridas.

(...)

Art. 10. Carreira é a movimentação do servidor dentro da mesma categoria funcional.

Parágrafo 1°. O desenvolvimento dos servidores na carreira será efetivado através de promoção, de acordo com o estabelecido nos artigos seguintes e em Regulamento de Desenvolvimento nas Carreiras, que será votado pelo Tribunal.

Parágrafo 2°. A promoção far-se-á mediante progressão horizontal e vertical, obedecidos os critérios de merecimento e antiguidade.

Parágrafo 3°. A progressão independe de vagas nas classes e níveis, limitando-se ao número total de referências da categoria funcional.

Parágrafo 4°. Não poderá ser promovido o servidor que se encontre cumprindo estágio probatório.

Art. 11. A progressão horizontal dar-se-á mediante a movimentação do servidor de um nível para outro imediatamente superior, na mesma classe, por merecimento e antiguidade, obedecido o interstício de dois (2) anos.

Art. 12. A progressão vertical dar-se-á mediante a movimentação do servidor de uma classe para a seguinte, dentro do mesmo cargo, obedecido o interstício de quatro (4) anos de efetiva permanência no último nível da classe anterior e outros requisitos estabelecidos no Regulamento de Desenvolvimento nas Carreiras.

Parágrafo Único. O interstício de que trata este artigo será reduzido para 2 (dois) anos, quando o servidor completar 15 (quinze) anos de serviço prestados neste Tribunal.

(...)

Art. 21. O enquadramento inicial do servidor será feito de acordo com a tabela de correspondência constante do Anexo V e completa-se na forma dos arts. 23 e 24 desta Resolução.

(...)

Art. 23. Após o enquadramento inicial de que trata o art. 21, a classe e o nível da nova situação do servidor serão estabelecidos mediante a verificação dos seguintes requisitos:

I – Comprovação de aperfeiçoamento profissional;

II – Tempo de serviço no Tribunal de Contas do Estado do Pará.

Art. 24. A avaliação dos requisitos mencionados no art. 23 obedecerá aos critérios seguintes:

I – Comprovação de aperfeiçoamento profissional:

a) Cursos de profissionalização, graduação, mestrado ou doutorado: 1 (um) nível para cada curso, até no máximo 2 (dois) níveis;

b) Cursos de especialização, extensão ou aperfeiçoamento, assim reconhecidos de acordo com a legislação específica: 1 (um) nível para cada grupo de 3 (três) cursos, até no máximo 2 (dois) níveis;

c) Cursos de atualização ou treinamento: 1 (um) nível para cada grupo de 3 (três) cursos, até no máximo 2 (dois) níveis;

II – Tempo de serviço prestado ao Tribunal, correspondendo 1 (um) nível para cada 4 (quatro) anos completos.

Parágrafo Único. Para os fins previstos neste artigo somente serão admitidos cursos vinculados às atividades inerentes ao Tribunal ou às atribuições específicas e finalísticas do cargo ocupado, desde que não constituíam requisito necessário à investidura do servidor.

Art. 31. Os procedimentos referidos no caput do artigo 30 se processarão automaticamente, em decorrência da execução do Plano, ouvindo-se o Plenário do Tribunal, quando necessário.

Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade da norma interna. A Resolução n.º 13.002/94 constitui lídimo exercício do
poder regulamentar
conferido ao Tribunal de Contas, encontrando seu fundamento de validade tanto na Lei Estadual n.º 5.810/1994 (RJU), especificamente no Capítulo III, que trata das promoções, quanto na Lei Complementar n.º 20/1994.

A competência para dispor sobre a organização de seu quadro de pessoal decorre da autonomia administrativa assegurada à Corte de Contas. O artigo 1.º, inciso II, da Lei Complementar n.º 20/94 é solar ao incluir, entre as atribuições do TCE, a regulamentação de seus serviços e órgãos. Vejamos:

Art. 1º Os artigos 26 e 57 da Lei Complementar nº 12, de 9 de fevereiro de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 26 A Competência do Tribunal de Contas do Estado do Pará, também compreende:

[...]

II – Regular o seu plano de classificação de cargos.

[...]

Portanto, a referida Resolução não inova ilegalmente na ordem jurídica, nem usurpa competência legislativa privativa, pois não cria regras para o funcionalismo público de forma genérica. Ao revés, ela se
restringe a operacionalizar, no âmbito estrito daquele Órgão, as diretrizes de classificação e ascensão funcional já previstas em lei.

Sendo assim, reconheço a plena constitucionalidade e eficácia da Resolução n.º 13.002/94, porquanto editada em estrita observância à hierarquia das normas e à competência regulamentar outorgada por Lei Complementar.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORPÚBLICO ESTADUAL. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.PROGRESSÃO NA CARREIRA. CLASSE A. LEI N. 13.770/2000 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. RESOLUÇÃO N. 6/2001 DO TCE/MG. INEXISTÊNCIA DE DIREITOLÍQUIDO E CERTO. ILEGALIDADE DA RESOLUCAO DO TCE/MG. INEXISTÊNCIA.PERMISSÃO EXPRESSA DO ART. 6º DA LEI N. 13.770/2000 PARA REGULAMENTAÇÃO PELA CORTE DE CONTAS DAS PROGRESSÕES E PROMOÇÕES.RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Tratou-se, na origem, de mandado de segurança contra ato reputado ilegal praticado pelo Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais TCE/MG, impetrado por servidores efetivos da Secretaria do TCE/MG, encontrando-se posicionados na Classe A da carreira em razão de promoção por merecimento, decorrente de detenção de título declaratório de apostila. 2. Segundo os impetrantes, os pagamentos estão sendo efetivados sema elevação de vencimento decorrente de progressões funcionais e/ou promoções devidas e, em razão de omissão da autoridade coatora, os impetrantes estariam sendo prejudicados na carreira, sobre tudo diante da redação do art. 29, § 4º, da Resolução n. 6/2001 do TCE/MG que, na ótica dos litigantes, extrapola os limites legais e ofende o princípio da isonomia. Sustentam, ainda, que, se eles estão enquadrados na Classe A da carreira, somente nesta pode-se dar tanto a progressão quanto a promoção horizontal, independentemente de aí estarem por força de apostilamento ou outra causa. 3. A Classe A da carreira dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais possui padrões que correspondem a um cargo comissionado da Corte de Contas e nela estão posicionados servidores apostilados, Classe que, em regra, não admite progressão ou promoção, pois destinada ao posicionamento dos servidores com títulos declaratórios de apostilas. A exceção consistente na única possibilidade de progressão na Classe A está prevista no art. 29,§ 4º, da Resolução n. 06/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que determina que seja observada a classe em que se encontrava antes da promoção por merecimento. Precedente do STJ:(RMS 16.802/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 26.10.2009). 4. Portanto, servidor do TCE/MG posicionado na Classe A pode obter progressões e promoções horizontais e verticais em sua respectiva carreira, condicionando-se essa faculdade à observação da classe em que se encontrava antes da nomeação ou da obtenção da promoção por merecimento. 5. Não verificada essa condição, não há que se falar em direito líquido e certo. 6. Também não há que se falar em ilegalidade do Resolução n. 6/2001do TCE/MG, por suposta extrapolação dos limites da lei. A própria Lei n. 13.770/2000 do Estado de Minas Gerais admite que o Tribunal de Contas estabeleça requisitos para a concessão de progressão e promoção nas carreiras. 7. Recurso ordinário não provido. (STJ - RMS: 32956 MG 2010/0171646-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/06/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2011). Grifei.

Em sentido idêntico, ao analisar demandas que guardam similitude fática e jurídica com a hipótese vertente, esta Corte tem decidido reiteradamente:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ . PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REJEITADO . MÉRITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PROIBIÇÃO DA EQUIDADE COMO FATOR DE REAJUSTE SALARIAL. LEI Nº 5 .810/1994. LEI COMPLEMENTAR Nº 20/1994. RESOLUÇÃO Nº 13.002/1994 DO TCE . PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS DOS SERVIDORES DO TCE. SERVIDORAS CUMPRIRAM OS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO SUBJETIVO À PROGRESSÃO. ATO DE OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA . CONTROLE JURISDICIONAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME .

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a concessão de progressão funcional a servidoras efetivas do Tribunal de Contas do Estado do Pará. A sentença considerou comprovado o cumprimento dos requisitos legais para a progressão, conforme a Lei nº 5 .810/1994 e a legislação específica do TCE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se a pretensão das autoras estaria atingida pela prescrição quinquenal prevista no Decreto-Lei nº20 .9100/1932;

(ii) Estabelecer se as servidoras efetivas do TCE/PA possuem direito subjetivo à progressão funcional em razão do preenchimento dos requisitos legais, bem como se houve ilegalidade na omissão administrativa em concedê-la.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, a prescrição quinquenal não atinge o direito subjetivo das servidoras à progressão funcional, mas apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme dispõe a Súmula 85 do STJ e o art . 3º do Decreto-Lei nº 20.910/1932, aplicável às relações jurídicas de trato sucessivo.

4. No mérito, o direito à progressão funcional decorre de previsão expressa na Lei nº 5 .810/1994 e na Resolução nº 13.002/1994 do TCE/PA, que estabelecem os critérios de antiguidade e merecimento para a evolução na carreira, conferindo eficácia plena à norma.

5. A omissão do Tribunal de Contas do Estado do Pará em conceder a progressão funcional, mesmo após a comprovação do preenchimento dos requisitos, caracteriza ilegalidade administrativa, violando o direito subjetivo das servidoras e justificando a intervenção do Poder Judiciário para garantir a aplicação da legislação pertinente.

6. O princípio da separação de poderes não impede o controle judicial de atos administrativos ilegais ou omissivos, sendo competência do Judiciário garantir a legalidade dos atos da Administração Pública, conforme o art. 5º, inciso XXXV, da CF/1988.

7 . A alegação de ausência de previsão orçamentária não justifica a omissão administrativa, pois os servidores públicos não podem ser prejudicados pela inércia do ente público em efetuar as devidas previsões financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação conhecido e improvido . Sentença Mantida. Decisão Unânime.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00355363220108140301 26103669, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 31/03/2025, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 13.002/1994-TCE/PA E LEI COMPLEMENTAR Nº 20/94. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. À pretensão de cobrança dos débitos em face da Fazenda Pública aplica-se o comando inserto na Súmula nº 85/STJ, que disciplina a prescrição quinquenal nas relações de trato sucessivo, em que são atingidas apenas as parcelas relativas ao quinquênio antecedente à propositura da ação. 2. No Mérito. Reconhecido o direito progressão funcional dos servidores vinculados ao Tribunal de Contas do Estado do Pará. Salienta-se que não há que se falar em ilegalidade do Resolução nº 13.002/1994-TCE/PA, por suposta extrapolação dos limites da lei. A própria Lei Complementar Nº 20/94 admite que o Tribunal de Contas estabeleça requisitos para a concessão de progressão e promoção nas carreiras. 3. Dessa forma, cumpridos os requisitos para a progressão, resta patente que o ato omissivo do ente público que condenou, na prática, os servidores à estagnação em suas carreiras, é arbitrário, abusivo e ilegal, dando guarida à intervenção do Poder Judiciário para o controle judicial dos atos administrativos. 4. No que se refere à alegação do Estado do Pará de impossibilidade de efetivar as promoções ante "a ausência de previsão orçamentária", não podem os servidores públicos ficarem reféns da boa vontade do administrador em inserir previsão orçamentária específica para pagamento das progressões. 5. Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço dos recursos interpostos pelo Estado do Pará e pelo Ministério Público do Estado do Pará, porém nego-lhes provimento, e, em sede de Reexame Necessário, mantenho a sentença em todos os seus termos. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0048207-87.2010.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/02/2020)

Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. RESOLUÇÃO REGULAMENTAR DO TCE . INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1 . Ação rescisória ajuizada pelo Estado do Pará com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando à desconstituição de acórdão que confirmou sentença de procedência em ação ordinária de cobrança c/c obrigação de fazer, reconhecendo o direito à progressão funcional e ao pagamento de diferenças remuneratórias de servidores do Tribunal de Contas do Estado do Pará, com base na Resolução nº 13.002/94 do TCE/PA. 2 . Pedido de antecipação de tutela para suspender pagamentos decorrentes da execução de sentença foi indeferido. Os réus contestaram, alegando decadência e ausência de violação manifesta à norma jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 . A questão em discussão consiste em saber se houve violação manifesta ao art. 37, X, da Constituição Federal, em razão da concessão de progressões funcionais com base em resolucao administrativa do TCE/PA, e se tal fundamento seria apto a justificar a rescisão do julgado nos termos do art. 966, V, do CPC. III . RAZÕES DE DECIDIR 4. Afastada a alegação de decadência, considerando a suspensão dos prazos processuais e a tempestividade do ajuizamento da ação rescisória. 5. Não configurada a violação manifesta à norma jurídica, pois a Resolução nº 13 .002/94 do TCE/PA foi editada com fundamento em competência regulamentar conferida pela Lei Complementar nº 20/94, que autoriza o Tribunal a regulamentar seu plano de cargos. 6. A jurisprudência desta Corte e do STJ reconhece a validade de normas infralegais editadas por tribunais de contas, quando amparadas por previsão legal expressa, para disciplinar matéria de organização interna e progressão funcional de seus servidores. 7 . Ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir fundamentos fáticos e jurídicos que foram adequadamente enfrentados pelo juízo originário e pelo tribunal ad quem. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente . Tese de julgamento: 1. A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC exige demonstração inequívoca de violação manifesta à norma jurídica, não se prestando à mera rediscussão de fundamentos jurídicos controvertidos. 2 . É válida a regulamentação da progressão funcional de servidores de Tribunal de Contas por meio de resolução interna, quando amparada por lei complementar que lhe confere tal competência.

(TJ-PA - AÇÃO RESCISÓRIA: 08096622220228140000 27912043, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 10/06/2025, Seção de Direito Público)

No plano fático, a qualidade de servidores efetivos dos Autores é indiscutível. Tendo ingressado no serviço público via concurso público, todos se encontram sob a égide do Regime Jurídico Único e, por consequência, são destinatários das normas de desenvolvimento na carreira.

A Resolução n.º 13.002/1994, que disciplina o Plano de Cargos e Salários do TCE, estabeleceu critérios objetivos para a progressão funcional. Uma vez que os Autores cumpriram os interstícios mínimos exigidos para o devido enquadramento e a consequente evolução funcional torna-se imperativa, como bem explanado pelo Juízo singular.

Frisa-se, ademais que não se trata aqui de aumento de vencimentos sem lei anterior, mas sim do cumprimento de lei existente e válida. A Lei n.º 5.810/1994 e a Resolução n.º 13.002/1994 são normas de eficácia plena. Uma vez preenchidos o interstício temporal e o efetivo exercício da função, fatos comprovados nos autos, consolida-se o direito subjetivo das servidoras. A progressão funcional, nesse cenário, é ato administrativo vinculado, e não discricionário, devendo ocorrer de forma automática.

Desta forma, a conduta omissiva do Tribunal de Contas configura manifesta ilegalidade, ferindo direito líquido e certo dos servidores. Ao determinar a implementação das progressões funcionais previstas em lei, este Poder Judiciário não está a legislar ou a administrar a coisa pública, mas sim exercendo seu mister constitucional de controle de legalidade.

A atuação jurisdicional,
in casu
, limita-se a corrigir a inércia administrativa e garantir a eficácia da norma jurídica pré-existente. Portanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes, uma vez que o Judiciário atua estritamente como garantidor de direitos subjetivos violados, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Na forma do inciso II do § 4º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, sendo ilíquida a sentença, como no caso presente, a fixação dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado com base do valor atualizado da condenação, motivo pelo qual, em remessa necessária, a sentença deve ser reformada nesse ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento aos recursos,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

Em sede de remessa necessária, MODIFICADA a sentença nos termos da presente fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento aos recursos,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

Em sede de remessa necessária, MODIFICADA a sentença nos termos da presente fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2026